Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701025-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENDA OLIVEIRA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLENDA OLIVEIRA FARIAS contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada forneça à parte agravante, tratamento médico denominado MONITORIZAÇÃO VIDEO-EEG NÃO INVASIVA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Recorre ao Judiciário por não possuir condições econômicas de arcar com os custos do tratamento na rede privada e que a possível demora no fornecimento do tratamento indicado, agravaria seu quadro clínico. Quando do recebimento da petição, foi determinada a postergação da análise do pedido antecipatório para após expedição de Nota Técnica do NATJUS. As notas técnicas foram juntadas (ID 27778966), ocasião que os autos tornaram conclusos. Decido. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a urgência necessária, tendo em vista a que apesar de haver Nota Técnica do NATJUS no sentido de que a situação da agravante é sensível ao tempo, não foi reconhecida ser o caso de urgência, nos seguintes termos: “Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica, sem relato o momento de descompensação imediata, porém, o termo mais adequado é o “time-sensitive” (sensível ao tempo) – termo cunhado pela nova diretriz da American Heart Association, usado quando os procedimentos não se enquadram nas categorias acima, porém, se a conduta adiada por um período longo, pode causar danos ao paciente.” Ademais, o feito originário encontra-se próximo ao julgamento (0739116-20.2021.8.07.0016), não havendo indícios de demora na marcha processual a justificar a tutela antecipada requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora